Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702272-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREYSIANE LIMA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0702272-80.2024.8.07.9000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de transferência do veículo FIAT/ UNO 2014/15 , PLACA FQR4BO3, para a autora. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a transferência já foi realizada, conforme noticiado pela própria agravante (ID 213406186 - autos de origem). Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito